Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO LATERAL TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. SEGURO CONTRA TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. AFASTADA. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Eventual inconformismo quanto à valoração da prova e quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão perfaz circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios, não sendo cabível a rediscussão da matéria com o escopo de fazer prevalecer ponto de vista diverso.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.